Tribunal: TJMT
Processo: 0055357-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055357-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO MOURA DE ALMEIDA - CPF: 602.381.192-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Cobrança Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Invalidez Permanente por Acidente ou Doença. Doença Degenerativa. Inexistência de Nexo Causal com Acidente ou Atividade Laboral. Cerceamento de Defesa não Configurado. Improcedência dos Pedidos. Manutenção Da Sentença.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária em contrato de seguro de vida em grupo, sob o fundamento de falta de comprovação de invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto na apólice.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia complementar para comprovação do nexo causal entre as lesões e as atividades laborais; e (ii) analisar se as lesões decorrentes de doença degenerativa configuram acidente pessoal ou concausa que justifique o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de nova perícia, em especial quando apresentado o Laudo Pericial e, depois, a sua complementação.

4. Para fins securitários, a definição de acidente pessoal pressupõe evento súbito, exclusivo, externo, involuntário e diretamente causador do dano, o que não se verifica no caso das lesões do Apelante, que têm origem degenerativa.

5. A interpretação do contrato de seguro não pode desvirtuar sua finalidade e criar cobertura não pactuada pelas partes. A cláusula de exclusão de doenças degenerativas é válida e encontra amparo no princípio da autonomia privada.

6. Conforme o Tema 1112 do STJ, nos contratos de seguro coletivo, cabe ao estipulante a obrigação de informar as condições contratuais e, na hipótese, não foi identificada falha no dever de informação.

7. O agravamento de lesão preexistente por esforços repetitivos não altera a natureza essencialmente degenerativa da patologia, o que inviabiliza a cobertura por invalidez decorrente de acidente pessoal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando a prova já existente for suficiente para o convencimento do juízo. 2. Lesões de natureza degenerativa, ainda que agravadas por esforço físico, não configuram acidente pessoal para fins de cobertura securitária. 3. Cláusulas limitativas em contrato de seguro coletivo são válidas desde que respeitado o dever de informação, que recai sobre o estipulante”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 757 e 760; Código de Processo Civil, arts. 369, 370 e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1112, REsp 1.874.788/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.782.278/SC; TJMT, RAC 1014885-03.2017.8.11.0041 e RAC 1049267-51.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0055357-34.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Moura de Almeida
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em desfavor de
Bradesco Previdência e Seguros S/A
e
Mapfre Vida S/A
; de conseguinte, compeliu o Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o Julgador singular não considerou o pedido de perícia complementar, necessária para a comprovação do nexo causal entre suas atividades de Militar e as lesões apresentadas.

No mérito, aduz que as lesões em seus joelhos, ainda que relacionadas a doença degenerativa, foram agravadas por esforços físicos decorrentes das atividades militares, configurando concausa que enseja o pagamento da indenização securitária contratada.

Sustenta, ainda, que as cláusulas contratuais limitativas de direitos não foram devidamente esclarecidas no momento da contratação do seguro, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, defende que o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que as seguradoras sejam condenadas ao pagamento da indenização securitária e ao reconhecimento da concausa como fator suficiente para gerar a cobertura prevista no contrato.

Contrarrazões no ID. 250995276 e 250995277.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante Roberto Moura de Almeida ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face das Apeladas Mapfre S.A e Bradesco Vida e Previdência S.A., com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária, sob o argumento de que sofreu acidente enquanto exercia suas funções como Militar do Exército Brasileiro, que resultaram em lesões permanentes nos joelhos, as quais o incapacitaram para o exercício de suas atividades profissionais.

Em sua inicial, o Autor aduziu que
"as lesões sofridas possuem caráter permanente e decorrem de acidente relacionado ao exercício de suas funções militares".

Para reforçar a alegação, argumentou que a apólice contratada prevê a cobertura para invalidez permanente decorrente de acidente.

Por fim, requereu que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento da indenização securitária, prevista no Contrato firmado, correspondente à cobertura para invalidez permanente, além de eventuais encargos legais.

Em defesa, as Apeladas arguiram carência de ação por falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão do Apelante e, no mérito, refutaram os argumentos do Autor e pugnaram pela improcedência dos pedidos.

Após a Impugnação, a Juíza de primeiro grau afastou a preliminares arguidas e deferiu a prova pericial (ID. 250994798).

Apresentado o Laudo Pericial (ID. 250995230), o Autor apresentou impugnação e discorreu sobre a necessidade de complementação da perícia, sob a alegação de que não ficou esclarecido o nexo causal entre as lesões e o acidente ocorrido enquanto realizava atividade física militar.

Aduziu, também, que os esforços físicos repetitivos desempenhados ao longo da carreira militar, no mínimo contribuíram para o agravamento das lesões (ID. 250995235).

As apeladas manifestaram concordância com o laudo pericial (ID. 250995234 e 250995237).

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência dos pedidos, o que ensejou a interposição do primeiro Recurso de Apelação, pelo Autor.

Ao analisar o Apelo, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para que fosse oportunizada a complementação da prova pericial, conforme decisão monocrática de ID. 250995259.

O Perito complementou o laudo pericial (ID. 250995266) e as partes apresentaram manifestação (IDs. 250995268, 250995269 e 250995270).

Encerrada a instrução processual, os pedidos foram, novamente, julgados improcedentes, pois o Julgador não constatou a existência de invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente e total por doença.

Inconformado, o Roberto Moura de Almeida interpôs este Recurso de Apelação em que suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, insiste na tese de faz jus à indenização securitária.

Expostos os fatos e atos processuais, de início, analiso a preliminar suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Recorrente alega que seu direito de defesa foi cerceado, porque o Julgador singular não considerou o pedido de perícia complementar, necessária para comprovar o nexo causal entre suas atividades de Militar e as lesões apresentadas.

De acordo com o artigo 369, do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juiz.

O artigo 370, também do CPC, preconiza que cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências que entender inúteis ou protelatórias.

A redação dos dispositivos citados evidencia que a finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos objeto da causa. Ou seja,
“a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a edição, p. 182).

Assim, é indiscutível que cabe ao Julgador aferir e aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção.

No caso em análise, a Julgadora de origem determinou a realização de perícia médica e, após a ordem desta Corte, o Laudo Pericial foi complementado e, ainda assim, o Perito concluiu que as lesões apresentadas pelo Apelante decorrem de doença degenerativa crônica (artrose nos joelhos), sem relação com acidente ou atividades laborais.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas já existentes nos autos foram suficientes para formar o convencimento da Julgadora.

O que se constata, na verdade, é a irresignação do Recorrente com as conclusões adversas à sua pretensão.

Desse modo, havendo nos autos elementos de prova suficientes, e tendo em vista que não ficou caracterizada a violação à ampla defesa, tampouco a necessidade de produção de nova prova pericial,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Do Mérito

O Recorrente insiste na tese de que as lesões em seus joelhos, ainda que relacionadas a doença degenerativa, foram agravadas por esforços físicos decorrentes de suas atividades militares e configuram concausa que enseja o pagamento da indenização securitária contratada.

Sustenta, ainda, que as cláusulas contratuais limitativas de direitos não foram devidamente esclarecidas no momento da contratação do seguro, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Defende, também, que o Contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que as Seguradoras Apeladas sejam condenadas ao pagamento da indenização securitária.

De acordo com o artigo 757, do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”
.

Nesse aspecto, é certo dizer que os seguros têm o propósito de garantir o pagamento de uma verba indenizatória ao segurado, desde que observada as condições e garantias contratuais avençadas.

No caso em exame, depreende-se da Apólice n. 930.4529, encartada no ID. 18493955 e seguintes, que o Apelante, por meio da Fundação Habitacional do Exército, contratou Seguro de Vida em Grupo, com cobertura, exclusivamente, para morte, morte acidental, invalidez permanente decorrente de acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Da leitura das regras concernentes às Condições Gerais do Seguro, observa-se que a Apelada expôs, de maneira clara e bem explicativa, a definição de acidente pessoal:

No item 2.1.2, estão as excludentes do conceito de acidente pessoal, a saber:

Quanto à doença do Recorrente, é inconteste que apresenta
“invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito avaliada em 12% (doze por cento) e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 8% (oito por cento), totalizando 20% (vinte por cento) de comprometimento patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente”
, conforme Laudo Pericial de ID. 18497482.

O ponto central da controvérsia reside na análise do nexo causal entre o fato narrado e as lesões apresentadas pelo Apelante.

O Perito foi enfático ao concluir que as sequelas apresentadas decorrem de artrose degenerativa, que não guardam qualquer relação com acidente ou esforço físico laboral.

A conclusão foi ratificada em Laudo Complementar, que reforçou a inexistência de elementos técnicos que vinculassem as lesões ao evento narrado pelo Apelante.

Assim, não há qualquer mácula na sentença, pois é indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal.

Nas palavras do Desembargador José Zuquim Nogueira:

(...) É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente. A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos. (TJMT. RAC N. 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

No mesmo sentido, o precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não existindo prova de que a doença degenerativa decorreu do suposto acidente noticiado pelo autor, não faz jus o segurado ao recebimento de indenização por invalidez permanente por acidente – IPA. Inexistindo prova da incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), o pedido de indenização decorrente do seguro de vida em grupo revela-se impertinente. (...). (TJMT. RAC N. 1049267-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024).

Dessa forma, ainda que o agravamento da lesão possa ser considerado concausa, tal fato não altera a natureza essencialmente degenerativa da patologia, a qual não se enquadra no conceito de acidente pessoal estabelecido no Contrato de Seguro e nas normas regulamentares aplicáveis, como a Resolução CNSP n. 439/2022. Para fins securitários, acidente pessoal é definido como evento súbito, exclusivo, externo, involuntário e diretamente causador do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é clara ao afastar a equiparação entre doenças degenerativas agravadas por esforço laboral e acidentes pessoais:

A modalidade de seguro invalidez por acidente pessoal não estende sua cobertura à invalidez por doença. A existência de cláusula que exclui as ‘doenças profissionais’ do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária. (STJ, AgInt no AREsp n.o 1.782.278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/08/2023).

No que tange ao argumento do Apelante de que não teve ciência inequívoca das cláusulas limitativas do contrato e que tais disposições devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, também não lhe assiste razão razão.

Conforme o Tema 1112, do STJ, nos Contratos de Seguro Coletivo, a obrigação de informar as condições contratuais, incluindo as cláusulas limitativas, recai exclusivamente sobre o estipulante, no caso, a Fundação Habitacional do Exército (FHE).

O referido Tema pacificou que
“na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante [...] a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”
(STJ, REsp n.o 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/03/2023).

Em resumo, na hipótese, não há qualquer elemento que demonstre falha no cumprimento desse dever por parte do estipulante.

Ademais, o Contrato de Seguro de Vida em Grupo é regido pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual e, portanto, é lícita a exclusão de cobertura para riscos previamente estipulados, tais quais as doenças degenerativas.

Por fim, é importante destacar que a interpretação favorável ao consumidor, prevista no artigo 47, do CDC, não pode ser utilizada para desvirtuar o objeto do contrato ou criar obrigações que não foram pactuadas pelas partes.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Diante do desprovimento do Apelo, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, pois o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025